Tribunal: TJES
Processo: 5000317-78.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO §3º DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 A SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. SENTENÇA REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença proferida nos autos de execução fiscal, que declarou a inexigibilidade do título executivo ao reconhecer, com base no §3º do art. 4º da Lei Complementar nº 123/2006, a suposta condição de Microempreendedor Individual (MEI) da empresa executada, e condenou o ente municipal ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro na premissa fática adotada pela sentença ao reconhecer o enquadramento da executada como MEI; (ii) estabelecer se a isenção tributária prevista no §3º do art. 4º da Lei Complementar nº 123/2006 pode ser aplicada à sociedade empresária limitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A condição de Microempreendedor Individual (MEI) é restrita a empresário individual, estando excluídas dessa classificação as sociedades empresárias limitadas, conforme expressa previsão legal.

4)
A concessão de isenção tributária depende de comprovação documental da condição legal que a autoriza, em respeito ao princípio da legalidade tributária previsto no inciso I do art. 150 da Constituição Federal.

5)
A ausência de prova nos autos do enquadramento da empresa executada como MEI, somada à constatação de que se trata de sociedade empresária limitada, evidencia a improcedência do reconhecimento de isenção tributária.

6)
A sentença partiu de premissa fática incorreta, inexistindo elementos que sustentem a declaração de inexigibilidade do título, impondo-se, pois, sua reforma, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A isenção prevista no §3º do art. 4º da Lei Complementar nº 123/2006 aplica-se exclusivamente ao Microempreendedor Individual (MEI), não se estendendo às sociedades empresárias limitadas.

2. A ausência de comprovação documental do enquadramento como MEI impede o reconhecimento de benefício fiscal por meio de presunção judicial.

3. A extinção de execução fiscal fundada em suposta isenção tributária requer prova cabal da condição jurídica do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: §3º do art. 4º da Lei Complementar nº 123/2006; inciso I do art. 150 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000378-36.2019.8.08.0023, rel. Desª Marianne Judice de Mattos, j. 02.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000387-95.2019.8.08.0023, rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 21.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000317-78.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: ALVES E SILVA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO §3º DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 A SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. SENTENÇA REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença proferida nos autos de execução fiscal, que declarou a inexigibilidade do título executivo ao reconhecer, com base no §3º do art. 4º da Lei Complementar nº 123/2006, a suposta condição de Microempreendedor Individual (MEI) da empresa executada, e condenou o ente municipal ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro na premissa fática adotada pela sentença ao reconhecer o enquadramento da executada como MEI; (ii) estabelecer se a isenção tributária prevista no §3º do art. 4º da Lei Complementar nº 123/2006 pode ser aplicada à sociedade empresária limitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A condição de Microempreendedor Individual (MEI) é restrita a empresário individual, estando excluídas dessa classificação as sociedades empresárias limitadas, conforme expressa previsão legal.

4)
A concessão de isenção tributária depende de comprovação documental da condição legal que a autoriza, em respeito ao princípio da legalidade tributária previsto no inciso I do art. 150 da Constituição Federal.

5)
A ausência de prova nos autos do enquadramento da empresa executada como MEI, somada à constatação de que se trata de sociedade empresária limitada, evidencia a improcedência do reconhecimento de isenção tributária.

6)
A sentença partiu de premissa fática incorreta, inexistindo elementos que sustentem a declaração de inexigibilidade do título, impondo-se, pois, sua reforma, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A isenção prevista no §3º do art. 4º da Lei Complementar nº 123/2006 tem aplicação exclusiva ao Microempreendedor Individual (MEI), não se estendendo às sociedades empresárias limitadas.

2. A ausência de comprovação documental do enquadramento como MEI impede o reconhecimento de benefício fiscal por meio de presunção judicial.

3. A extinção de execução fiscal fundada em suposta isenção tributária requer prova cabal da condição jurídica do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: §3º do art. 4º da Lei Complementar nº 123/2006; inciso I do art. 150 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000378-36.2019.8.08.0023, rel. Desª Marianne Judice de Mattos, j. 02.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000387-95.2019.8.08.0023, rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 21.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de extinção da execução fiscal, com base no §3º art. 4º da Lei Complementar nº 123/2006, diante da alegação de que a empresa executada faz jus ao benefício de isenção da Taxa de Localização por ser Microempreendedor Individual (MEI).

Pois bem.

Como é cediço, a condição de MEI é restrita ao empresário individual que exerça atividade empresarial em nome próprio, respeitado o limite de faturamento anual e demais requisitos legais.

Logo, sociedades empresárias limitadas estão excluídas desse regime jurídico, conforme expressa previsão normativa e interpretação consolidada na jurisprudência pátria.

Isso porque, o §3º do art. 4º da Lei Complementar nº 123/2006, ao prever isenção de taxas decorrentes do poder de polícia, estabelece benefício fiscal de natureza excepcional, cuja aplicação exige interpretação estrita e demonstração cabal da condição jurídica do beneficiário.

De igual modo, a Taxa de Localização possui natureza de tributo decorrente do exercício regular do poder de polícia municipal, constitucionalmente previsto e legitimamente exigido, desde que em conformidade com as normas tributárias.

Por outro lado, a concessão de isenção exige previsão legal específica e comprovação da condição legal do contribuinte, sob pena de afronta ao princípio da legalidade tributária (inciso I do art. 150 da CF/88).

No presente caso, não há qualquer elemento probatório nos autos que comprove o enquadramento da executada como Microempreendedor Individual, inexistindo certidão, declaração fiscal, inscrição específica ou outro documento para sustentar a tese de isenção.

Em verdade,
s
egundo se depreende do
detido exame
dos documentos constantes nos autos, a executada,
Alírio Prestação de Serviços Ltda - ME
, possui natureza jurídica de sociedade empresária limitada,
conforme extrato do CNPJ acostado,
não sendo optante pelo Simples Nacional, tampouco enquadrada como Microempreendedor Individual (MEI), nos termos exigidos pela Lei Complementar nº 123/2006
.

Com efeito, a sentença partiu de premissa fática incorreta, ao presumir enquadramento legal que não se comprovou processualmente, circunstância que compromete a validade do julgamento e impõe a reforma do
decisum
.

Nesse sentido, em casos análogos envolvendo o
Município de Iconha
, a jurisprudência do TJES tem reiteradamente reconhecido o equívoco na classificação das executadas como MEI, anulando a sentença por erro de premissa e determinando o prosseguimento das execuções fiscais.

É de se conferir:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA COBRANÇA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO COM BASE NA LC Nº 123/2006. EQUIVOCADO ENQUADRAMENTO DA EXECUTADA COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). REFORMA DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença que, na execução fiscal promovida contra a Empreiteira Gobetti Ltda., extinguiu a cobrança em razão da declaração de inexigibilidade do título executivo, com fundamento no artigo 4º, §3º, da Lei Complementar nº 123/2006. A sentença entendeu que a executada se qualificava como Microempreendedor Individual (MEI) e, portanto, estaria isenta do pagamento da Taxa de Localização e Funcionamento. O Município sustenta que a executada é uma sociedade empresária limitada, não fazendo jus ao benefício de isenção previsto na LC nº 123/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da execução fiscal com base na LC nº 123/2006 é aplicável a uma sociedade empresária limitada, em razão do benefício fiscal concedido exclusivamente a Microempreendedores Individuais (MEI). III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A classificação como Microempreendedor Individual (MEI), para fins de aplicação do benefício de isenção previsto na LC nº 123/2006, é restrita a pessoas jurídicas com natureza jurídica específica, não abrangendo sociedades empresárias limitadas. 4. Os documentos anexados ao recurso de apelação demonstram que a executada, Empreiteira Gobetti Ltda., possui natureza jurídica de sociedade empresária limitada, não sendo optante pelo regime do SIMPLES NACIONAL, o que afasta a aplicação do benefício concedido aos MEIs. 5. A Taxa de Localização e Funcionamento é tributo decorrente do poder de polícia e, conforme entendimento jurisprudencial, não se estende a isenção prevista no artigo 4º, §3º, da LC nº 123/2006 a empresas que não se enquadrem como MEI. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O benefício de isenção previsto no artigo 4º, §3º, da Lei Complementar nº 123/2006 aplica-se exclusivamente aos Microempreendedores Individuais (MEI), não abrangendo sociedades empresárias limitadas. 2. A Taxa de Localização e Funcionamento é tributo decorrente do exercício do poder de polícia, e sua exigibilidade subsiste para sociedades empresárias limitadas que não se enquadram como MEI.
Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024. RELATORA Data: 11/Dec/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5000378-36.2019.8.08.0023 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FALSA CLASSIFICAÇÃO COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Iconha contra sentença que extinguiu execução fiscal, declarando a inexigibilidade do título executivo, com fundamento na isenção prevista para microempreendedores individuais (MEI), nos termos da Lei Complementar 123/2006. A sentença também condenou o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a empresa executada, F L Representações LTDA, foi erroneamente classificada como MEI, o que fundamentou a extinção da execução. A apelação busca a anulação da sentença por erro na premissa sobre a qual se baseou a decisão, bem como a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR
Análise dos documentos demonstra que a empresa executada era uma "Sociedade Empresária Limitada", conforme Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), e não optante do Simples Nacional ou enquadrada como MEI. O erro na classificação da executada justifica a anulação da sentença, visto que a isenção legal não se aplica a empresas dessa natureza. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular tramitação, sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. "Tese de julgamento: 1. A empresa optante pelo regime de sociedade empresária limitada não se beneficia das isenções previstas para microempreendedores individuais (MEI) conforme a Lei Complementar 123/2006.
" Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 123/2006; CPC/2015, art. 1.022. Data: 21/Nov/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5000387-95.2019.8.08.0023 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Por conseguinte, impõe-se o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença
a quo
, a fim de reconhecer a exigibilidade do título executivo, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento, a fim de reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, afastando a declaração de inexigibilidade do título.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 23/06/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões